Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FMF de Souza Confecções – ME contra ato dito coator imputado ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, consistente na cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de compra e venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes desse imposto (Difal) no Estado do Maranhão. Em razões da impetração (Id 33695869), o impetrante alega que o STF declarou inconstitucional a cobrança da Difal na forma estipulada pelo Convênio Confaz n. 93/2015 e das leis estaduais aprovadas após a promulgação da EC n. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, segundo o julgamento do Tema 1.093 em 24/2/2021, porque considerou necessária lei complementar para regular a matéria nos termos do art. 146, III, “a”, da CF. Ressalta que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para manter a cobrança até 31/12/2021, salvo para contribuintes com demandas propostas até o julgamento do Tema 1.093. Alega que a Lei Complementar n. 190/2022 entrou em vigor em 5/1/2022 e, por isso, a exação no exercício fiscal de 2022 seria ilegal e inconstitucional por ofensa ao princípio da anterioridade disposto no art. 150, III, “a”, “b” e “c”, da CF e do art. 104 do Código Tributário Nacional e ofensa à segurança jurídica. Argumenta que apenas a partir de 1/1/2023 a cobrança da Difal será válida. O impetrante sustenta sua legitimidade ativa e a passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, porque responsável pela arrecadação estadual do tributo de competência do erário cearense. Aduz que a competência jurisdicional para o processo e julgamento do mandado de segurança é deste tribunal nos termos do art. 125 da CF. Diz que a cobrança da Difal no exercício de 2022 causará dano de difícil reparação, porque será descapitalizada mensalmente e poderá sofrer sanções fiscais. Desse modo, defende o atendimento aos requisitos para a concessão da liminar para lhe assegurar a inexigibilidade da Difal no período de 1/1/2022 a 1/1/2023 com o reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição do que lhe houver sido exigido nesse interregno. Ao final, requer o deferimento da liminar e ao final a concessão da segurança. Esta relatoria determinou ao impetrante que, no prazo de quinze dias úteis, emendasse a petição inicial para esclarecer a existência de ato supostamente coator imputável ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e para comprovar o recolhimento das custas do mandado de segurança e exibir os atos constitutivos (Id 34068985). A secretaria da 1a Câmara Cível certificou que o prazo transcorreu sem manifestação do impetrante (Id 34947510). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da incompetência originária deste Tribunal de Justiça para o processamento e o julgamento do mandado de segurança Incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente writ foi distribuído nesta instância sem ao menos a indicação do Secretário de Estado da Economia do DF como autoridade que seria responsável por atos supostamente ilegais consistentes na cobrança de Difal nas operações interestaduais de compra e venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 (Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.) define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O impetrante indica como autoridade impetrada o Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão. Discute a cobrança da Difal em operações de circulação de mercadorias para consumidores finais no Estado do Maranhão. Nenhum ato supostamente ilegal foi imputado ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Concedida oportunidade para justificar a indicação dessa autoridade administrativa, supostamente feita no momento da autuação do mandado de segurança, deixou o prazo transcorrer sem manifestação alguma. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para julgar mandado de segurança impetrado para atacar suposto ato que praticado pelo Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão, consoante se verifica do art. 9o (Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.) da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;). Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 1a Câmara Cível, para a qual foi distribuído este mandado de segurança. Considero inviável a redistribuição do mandado de segurança para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, porque não se verifica a competência que o caso concreto se subsome à previsão do art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do DF. Há correção na afirmação de tribunal de justiça tem competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de secretário de estado, consoante disposição do art. 125 da CF, no entanto a Lei de Organização Judiciária e o Regimento Interno do Tribunal definirão o órgão jurisdicional competente para a causa. Concretamente, a demanda não deve tramitar na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porque nenhum ato normativo lhe atribui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão. Os fatos geradores da cobrança da Difal, segundo o próprio impetrante, consistiriam na circulação de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS no Estado do Maranhão. Desse modo, nada há para justificar, mesmo que presumidamente, que teria ocorrido equívoco na indicação daquela autoridade coatora na petição inicial do mandado de segurança, porque a correta seria o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. 2. Do cancelamento da distribuição por falta de comprovação do pagamento das custas O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Esta relatoria concedeu oportunidade ao impetrante para comprovar o pagamento das custas do mandado de segurança, mas ele não se manifestou, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 34947510). Ao deixar de atender à determinação de emenda à petição inicial, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial, não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 321, parágrafo único, em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documento indispensável à impetração do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Com essas considerações, com fulcro no art. 321, parágrafo único e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque RECONHEÇO a incompetência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra suposto ato praticado pelo Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão e a falta emenda à petição inicial para a comprovação do recolhimento das custas. Condeno o impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora